Tribunal: TJDFT
Processo: 0706844-93.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AGRESSÕES PRATICADAS DURANTE ABORDAGEM POLICIAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o Distrito Federal ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais. Em suas razões recursais (ID 57570472), narra que sofreu agressões físicas e morais durante abordagem policial, cujas ações foram objeto de condenação na esfera penal no âmbito do processo de n. 0007337-59.2019.8.07.0016. Sustenta, em apertada síntese, que o valor fixado não é suficiente para reparar o sofrimento que lhe foi causado, razão pela qual requer a reforma da sentença proferida a fim de que seja majorado o valor arbitrado, fixando-se uma indenização adequada e proporcional aos danos por ele sofridos.
2. Recurso próprio, tempestivo, isento de preparo ante o deferimento da gratuidade da justiça (ID 57989946). Contrarrazões apresentadas (ID 57570476).
3. Havendo sentença penal condenatória em desfavor do policial militar que praticou a ação contra o recorrente, surge a responsabilidade civil do Distrito Federal, insurgindo-se o recorrente apenas contra o valor fixado a título de indenização por danos morais.
4. Os elementos caracterizadores da obrigação de reparar estão presentes no caso em comento, quais sejam: o ato ilícito, neste caso, comissivo; o dano e o nexo causal, além da culpa. Dessa forma, é lícito que o Estado responda pelos danos causados ao recorrente.
5. Quanto ao valor da condenação, convém relembrar que a indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes, evidenciando sua natureza compensatória e pedagógica, sem se converter em enriquecimento ilícito.
6. No caso, não há dúvida do abalo físico e psíquico sofrido pelo recorrente em face de ato praticado por agente público que atentou contra o seu direito de personalidade. Considerando-se as peculiaridades do caso concreto, verifica-se que houve acerto na fixação do quantum indenizatório, mantendo-se coerente com os demais julgamentos aplicados a casos similares. A quantia arbitrada amolda-se aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenizar o sofrimento, a dor, ofensa à honra objetiva e subjetiva que a ação policial impôs à vítima, ora recorrente. Precedentes: (Acórdão 1440378, 07102575620198070018, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento 25/7/2022, DJE 7/8/2022, Sem pág. Cadastrada). (Acórdão 1266283, 07159562220198070020, Rel. Almir Andrade de Freitas, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento 20/7/2020, DJE 30/7/2020, Sem pág. Cadastrada). (Acórdão 1136713, 20170110102776, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, Primeira Turma Recursal, Data de Julgamento 8/11/2018, DJE 16/11/2018, Sem pág. Cadastrada).
7. Dessa forma, estando compatível com a jurisprudência do TJDFT o quantum indenizatório fixado na origem, não merece reparos a sentença proferida.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Responderá o recorrente pelo pagamento das custas processuais e dos honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.